Tribunal: TJDFT
Processo: 0748414-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748414-21.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID DOS SANTOS FREIRE IMPETRANTE: RENATO MARQUES TRIPUDI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RENATO MARQUES TRIPUDI em favor de DAVID DOS SANTOS FREIRE, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no artigo 1o, incisos I e III, alínea “l”, da Lei n. 7.960/89 (id 21273353). Sustenta o impetrante, em síntese, a desnecessidade da segregação cautelar do paciente. Alega que a prisão temporária, nos termos da Lei n. 7.960/89, não se aplica aos crimes de receptação e de estelionato, os quais não constam do rol taxativo da lei de regência. Afirma ser cabível, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que a decretação da prisão temporária do paciente não observou os critérios da necessidade, proporcionalidade e adequação. O impetrante aponta que se mostra desnecessária, no caso em análise, a manutenção do decreto cautelar, visto que este não é mais imprescindível para a investigação policial. Argumenta que “a prisão já foi eficaz para o fim a que foi deferida (cessação da suposta continuidade delitiva), não devendo mais subsistir, uma vez que as autoridades policiais já realizaram o interrogatório de todos os investigados e ouviram os envolvidos (inclusive não presos temporariamente), com quebra do sigilo fiscal das contas bancárias, bloqueios de ativos financeiros, apreenderam mercadorias, veículos, fecharam supostos comércios/depósitos, e realizaram o que consideraram pertinente para a investigação”. Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é primário, possui família constituída e exerce profissão lícita. Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão temporária, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Em 24/9/2020, o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, acolhendo representação formulada pela autoridade policial da 16a DP, decretou a prisão temporária do paciente e dos demais investigados pela prática de crimes previstos no art. 171, caput, no art. 288, caput, no art. 297, no art. 299 e no art. 304, todos do Código Penal. Foi autorizada ainda busca e apreensão domiciliar em endereços vinculados ao paciente e aos demais investigados, o afastamento dos sigilos financeiro e fiscal dos investigados e de empresas ligadas aos envolvidos com as práticas delitivas, bem como o bloqueio de valores de empresas e dos investigados. Confira-se os fundamentos da decisão atacada (id 21273353): Trata-se de representação formulada pela autoridade policial da 16a Delegacia de Polícia pelo decreto da prisão temporária em desfavor de Carmem Dolores de Melo, David dos Santos Freire, Edilson Fernandes do Vale, Helena Maria da Silva Gomes e Rafael Silva da Costa, devidamente qualificados, pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e de veículos, bem como pelo afastamento dos sigilos financeiro e fiscal e o consequente bloqueio de valores de Comercial Rey Comércio de Alimentos EIRELI, Comercial Rey, Jhonatan de Oliveira da Silva, G1 Comercial de Alimentos LTDA (Supermercado Ofertão), C&amp;S Comercial de alimentos LTDA (Supermercado Real), N&amp;J Comercial de Alimentos LTDA (Supermercado Dicaza), Rafael Silva da Costa, Comercial de Produtos Alimentícios da Feira LTDA (Mercado da Feira), Centro Oeste Comercial de Produtos Alimentícios EIRELI (Centro Oeste Atacado e Varejo), Evandro Cardoso Fernandes, David dos Santos Freire, Edilson Fernandes do Vale, Helena Maria da Silva Gomes, Helena Maria da Silva Gomes Suplementos E Academia EIRELI (SUPLEMENTOS ACADEMIA E CIA) e Carmem Dolores de Melo, a fim de apurar prática de crimes previstos no artigo 171, caput (reiteradas vezes), artigo 288, caput, artigo 297, artigo 299 e artigo 304, todos do Código Penal. O Ministério Público oficiou pelo deferimento dos pedidos (ID 72798174). Segundo consta da representação, DAVID DOS SANTOS FREIRE, utilizando o nome de JHONATAN DE OLIVEIRA DA SILVA, representando a empresa Comercial Rey, teria feito compras com grandes fornecedores e realizado os respetivos pagamentos à vista, a fim de ganhar a confiança destes. Após, teria aumentado os valores dos pedidos e passado a pedir prazo para pagamento. Nesse contexto, entre os dias 18 e 19 de julho, o representado DAVID DOS SANTOS FREIRE teria retirado as mercadorias da sede da empresa, localizada em Sobradinho-DF, e escondido tudo em um depósito no Paranoá-DF, sem efetuar os pagamentos a prazo para os fornecedores, conforme acordado. Extrai-se dos autos que, por meio de denúncia, um dos representantes das vítimas foi informado de que o depósito se situava no Paranoá-DF. Portanto, dirigiu-se ao local, onde visualizou um caminhão carregando mercadorias com pessoas vestindo camisas do Supermercado Ofertão, situado em Planaltina-DF. Após seguir o caminhão, uma das vítimas descobriu que este descarregou as mercadorias em um supermercado em Planaltina-DF, cujo dono seria RAFAEL DA SILVA COSTA, o qual possui mais dois supermercados na região administrativa mencionada. Na oportunidade, a vítima constatou a existência de diversos produtos que lhe pertenciam sendo vendidos a preço quase de custo neste estabelecimento, acreditando a Autoridade Policial na prática criminosa de receptação, não só no primeiro supermercado, mas nos outros dois. No dia 24 de agosto de 2020, JHONATAN foi avistado no depósito clandestino. No mesmo dia, os agentes policiais compareceram ao local e os proprietários do depósito apresentaram contrato de aluguel assinado por JHONATAN com firma reconhecida. De posse de tais informações, os agentes policiais encontraram o verdadeiro JHONATAN, o qual declarou ter “vendido” seu nome e dados, por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à pessoa de DAVID DOS SANTOS FREIRE. Em razão da ocultação dos bens oriundos, em tese, do crime de estelionato, anteriormente mencionado, JHONATAN foi autuado em flagrante delito como incurso no crime de receptação, consoante IP no 863/2020- 16aDP, distribuído à uma Vara Criminal do Paranoá/DF. Consoante destacado na representação policial, na fachada do depósito acima mencionado existia uma faixa com o nome fantasia “Centro Oeste Atacado”, cujo CNPJ estaria vinculado à pessoa física de EVANDRO CARDOSO FERNANDES, que, na verdade, parece se tratar do investigado DAVID DOS SANTOS FREIRE. Ainda no depósito, os agentes policiais passaram a conferir os produtos com as notas fiscais emitidas para a Comercial Rey e teriam descoberto as notas fiscais emitidas da Comercial Rey para a empresa G1 Comercial de Alimentos LTDA - Supermercado Ofertão, supostamente administrada pelo representado RAFAEL DA SILVA COSTA. Durante as investigações, foi realizada uma operação de fiscalização conjunta com auditores da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal em uma empresa de RAFAEL COSTA, denominada N&amp;J Comercial de Alimentos LTDA - Supermercado Dicaza, pois várias vítimas narraram ter visto um caminhão abastecendo no depósito do Paranoá e entregando as mercadorias diversas vezes nesse supermercado, situado em Planaltina, Distrito Federal. Consta, ainda, que durante a operação restou verificada a confusão patrimonial, além de diversas irregularidades, resultando na prisão em flagrante de RAFAEL COSTA. Considerando os elementos de prova já colhidos, a autoridade policial afirma que há fundados indícios de que o representado RAFAEL COSTA seja o destinatário final da maioria das mercadorias obtidas pelos crimes de estelionato praticados por DAVID DOS SANTOS FREIRE. - Do pedido de prisão temporária de RAFAEL SILVA DA COSTA, EDILSON FERNANDES DO VALE, HELENA MARIA DA SILVA GOMES, CARMEN DOLORES DE MELO e DAVID DOS SANTOS FREIRE Segundo prescreve o artigo 1o da Lei no 7.960/89, caberá prisão temporária: (a) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (b) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessário ao esclarecimento de sua identidade; e (c) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em determinados crimes elencados em seu inciso III, dentre os quais a associação criminosa. O deferimento da medida em exame, constritiva da liberdade, fica condicionado à visualização, inequívoca, dos requisitos autorizativos, quais sejam, imprescindibilidade da medida para o curso das investigações policiais e, ainda, fundadas razões, de acordo com os meios probatórios referendados pela legislação penal, de que o representado ostenta a condição de autor ou partícipe do crime. Consoante se infere dos autos, são fortes os indícios de autoria e materialidade delitivas, sendo certo que as investigações até então realizadas apontam para a prática de crimes graves pelos representados. Na espécie, a ampla atividade investigativa documentada no Relatório no 720/2020 (ID 71978241), da Seção de Investigação Geral da 16a DP, indica a existência de uma associação criminosa com sofisticada e complexa estrutura, cujos integrantes estão envolvidos na prática de delitos como estelionato, receptação, falsidade ideológica, falsidade de documento público e respectivo uso. A partir dos elementos informativos colhidos até o momento, é possível verificar o modus operandi da ação criminosa dos investigados, perpassando pela abertura de empresas em nome de “laranja”, realização de vultosas compras junto às distribuidoras vítimas e encerramento irregular das empresas, até culminar no agente receptador, a fim de escoar as mercadorias provenientes dos ilícitos, auferindo grande lucro em detrimento dos prejuízos causados a grandes distribuidoras. Com efeito, as investigações levadas a cabo denotam que os representados têm feito da prática dos aludidos delitos uma verdadeira atividade profissional, em torno da qual se associaram de forma permanente e estável, buscando seus sustentos por meio da renda auferida com o esquema criminoso engendrado. Ademais, há notícia de que o grupo criminoso, após o início das investigações, vem atuado de modo a desfazer-se de parte das mercadorias adquiridas ilicitamente, descartando-as em regiões ermas do entorno do Distrito Federal (fotografias de ID 71979788 – Págs. 22/23), tudo com o objetivo de embaraçar as atividades investigativas empreendidas pela Polícia Civil. Nesse sentido, a prisão temporária dos representados revela-se adequada, em decorrência da complexidade das investigações e faz-se necessária porque somente com a prisão dos representados será possível: (a) a obtenção da prova ante o risco concreto de perecimento; (b) a cessação da atuação delituosa do grupo; e (c) a realização de outros atos investigativos importantes para o completo desvelamento do esquema criminoso, seus demais componentes e seus âmbitos de atuação. Desse modo, para a continuidade das investigações, faz-se necessária a prisão temporária dos representados para identificar eventuais comparsas, bem como delimitar a atuação e a repartição de cada membro no esquema criminoso. A propósito, não é outra a jurisprudência deste e. TJDFT acerca do tema: Prisão temporária. Imprescindibilidade para as investigações. 1 - Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária. 2 - Não é ilegal prisão temporária imprescindível para as investigações de associação criminosa com sofisticada e complexa estrutura e modus operandi, a fim de evitar que a paciente e demais indiciados interfiram indevidamente na produção de provas. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1187365, 07126475320198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, os robustos indícios de autoria e a complexidade das investigações que estão sendo realizadas pela autoridade policial tornam necessária a decretação prisão temporária de RAFAEL SILVA DA COSTA, EDILSON FERNANDES DO VALE, HELENA MARIA DA SILVA GOMES, CARMEN DOLORES DE MELO e DAVID DOS SANTOS FREIRE, principalmente para possibilitar-se a continuidade da atividade investigatória sem que haja risco de prejuízo na obtenção das respectivas provas, as quais, por certo, poderão vir a perecer com a manutenção da liberdade dos investigados. - Dos pedidos de busca e apreensão de veículos e domiciliar nos endereços vinculados aos representados e autorização para acesso ao conteúdo de eventuais dispositivos de armazenamento eletrônico A autoridade policial pleiteia, ainda, a determinação de busca a apreensão domiciliar no endereço das pessoas físicas e jurídicas representadas, afirmando a indispensabilidade para a obtenção de elementos de prova que melhor elucidem os seus respectivos envolvimentos com o esquema criminoso, bem como para a localização de objetos provenientes da atividade ilícita, especialmente aparelho celulares, cuja análise dos respectivos conteúdos poderá trazer mais elementos de prova à atividade investigatória. Razão lhe assiste. O artigo 240 do Código de Processo Penal dispõe que a busca domiciliar será procedida quando fundadas razões demonstrarem a sua necessidade para, dentre outros casos, a apreensão de coisas achadas ou obtidas por meio criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime, instrumentos de falsificação e de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, bem como para a descoberta de objetos necessários à prova de infração e colheita de qualquer elemento de convicção. Na espécie, entendo que os fundamentos invocados pela autoridade policial revelam-se plenamente justificados pelos resultados das investigações até agora efetivadas, os quais evidenciaram a estreita vinculação dos investigados com o esquema montado para a prática de crimes, notadamente os de ordem patrimonial. Nesse sentido, é certo que a determinação de busca e apreensão domiciliar nos endereços apontados propiciará maiores chances de que sejam encontrados instrumentos e objetos relacionados às condutas criminosas, revelando-se igualmente indispensável, no ponto, a autorização de acesso aos dispositivos de armazenamento eletrônico eventualmente apreendidos, em especial os aplicativos de conversas, mídias sociais, fotos, e-mails e similares, tudo visando colher elementos de prova que corroborem com as diligências investigativas em curso e as já realizadas, com o objetivo de melhor elucidar o complexo esquema criminoso engendrado. Verifica-se, no presente caso, a presença da materialidade delitiva e robustos indícios de que os investigados mencionados nos autos participaram de crimes graves. Diante de todos os elementos trazidos aos autos, considero razoável e proporcional sacrificar a intimidade das pessoas que poderão ser atingidas com a presente medida, em prol do interesse público, consistente na continuidade da investigação criminal. Outrossim, a autoridade policial demonstrou a necessidade da medida, tendo em vista não existir, até o presente momento, outras linhas de investigação para a elucidação dos crimes, sendo certo, ainda, que a situação objeto da investigação é identificada com clareza. Lado outro, no tocante ao pedido de busca e apreensão de veículos, entendo que deve ser indeferido, ao menos por ora, haja vista a inexistência de elementos informativos a indicar que os bens apontados na representação foram adquiridos pelos representados com os proventos da empreitada criminosa, tampouco que sejam utilizados exclusivamente para tal intento. - Dos pedidos de quebra dos sigilos financeiro e fiscal dos representados e de bloqueio de valores A autoridade policial também pugna pela quebra dos sigilos financeiro e fiscal dos representados, além do bloqueio de valores existentes em suas contas bancárias. Nesse cenário, é certo que tais medidas revelam-se urgentes e necessárias para a obtenção de provas mais robustas e irrefutáveis, bem como para que se possa identificar o destino do dinheiro utilizados pelos envolvidos. Conforme bem destacado pela autoridade policial, a análise fiscal das empresas pode revelar eventual simulação entre as notas emitidas da Comercial Rey para as empresas do investigado RAFAEL, bem como, ao analisar o fluxo de caixa, eventuais tentativas de justificar a existência de mercadorias com a mesma nota fiscal em diversos estabelecimentos. Ainda, as declarações de imposto de renda podem ensejar a verificação de patrimônio dos investigados e suas empresas entre os anos, indicando evoluções abruptas e inadequação de patrimônio ostentado com aquele declarado. Assim, a análise fiscal e financeira dos investigados é ferramenta importante para verificar indícios de movimentação financeira oriundas das atividades criminosas, hábil para demonstrar a incompatibilidade entre os valores transacionados e os vencimentos que os investigados percebem mensalmente com suas atividades aparentemente lícitas. Como cediço, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 5o, inciso XII, ser inviolável o sigilo de dados, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O sigilo dos dados fiscais, disciplinado, por sua vez, pelo artigo 198 do Código Tributário Nacional, traz semelhante exceção em seu parágrafo primeiro, na hipótese de haver requisição de autoridade judiciária no interesse da Justiça. Por tudo isso, não há se falar em proteção a dados financeiros e fiscais dos investigados na hipótese dos autos, haja vista a existência de sólidas evidências de que integram associação criminosa dedicada à prática reiterada de crimes de estelionato, restando clara a necessidade de que seja apurado se as vendas, renda e patrimônio dos integrantes desse grupo são compatíveis com os valores por eles movimentados. Ademais, a situação objeto da investigação é identificada com clareza. Sobre o tema, tem-se que o sigilo bancário, bem como o fiscal, deve ser respeitado e defendido, mas pode e deve ser quebrado por razão do interesse público, quando necessário à comprovação de atos ilícitos. Diante do que está documentalmente demonstrado nestes autos, considero de extrema relevância as medidas solicitadas, para que seja efetivamente apurada a autoria e materialidade dos delitos. Verifico, pois, a presença dos requisitos previstos na Lei Complementar no 105/2001, que autoriza a quebra do sigilo nas hipóteses em que se mostra necessária para apuração do ilícito. No que tange ao bloqueio de ativos financeiros, há fundados indícios de que proventos foram adquiridos pelos proprietários das contas bancárias e por terceiros, em virtude de empreitada criminosa. Nesses casos, cabível se faz a adoção de medida assecuratória prevista no Código de Processo Penal, qual seja, o sequestro. Tal medida cautelar patrimonial tem a finalidade de garantir o ressarcimento futuro do dano causado pelo delito e, para ser assim considerada, é necessária a demonstração de materialidade do delito e da urgência da adoção de tal providência, ou seja, fumus comissi delicti e periculum in mora. Aliás, e consoante destacado pela autoridade policial, as vítimas já identificadas narraram prejuízo inicial de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo certo que a medida cabível para tentar minimizar tais prejuízos consiste justamente no bloqueio judicial das contas bancárias dos representados, via BACENJUD, até completar o valor mencionado. Portanto, à vista dos substanciosos fundamentos apresentados pela autoridade policial, referendados pelo órgão ministerial, e, ainda, considerando a importância da captura de provas para elucidação dos crimes possivelmente perpetrados pelas pessoas mencionadas, bem como para eventual ressarcimento das vítimas, considero pertinentes os pedidos formulados. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos formulados na representação policial para: - DECRETAR a prisão temporária de CARMEM DOLORES DE MELO, DAVID DOS SANTOS FREIRE, EDILSON FERNANDES DO VALE, HELENA MARIA DA SILVA GOMES e RAFAEL SILVA DA COSTA, com fulcro no artigo 1o, incisos I e III, alínea “l”, da Lei no 7.960/89, pelo prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual deverão ser postos em liberdade, independentemente de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiverem presos; - DETERMINAR a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, para localização de instrumentos e objetos relativos às condutas criminosas investigadas, tais como os aparelhos celulares dos representados, tablets, pen drives, computadores, procurações, escrituras e cessões de direitos de bens, valores em espécie ou em cheques, bem como eventuais objetos ilícitos, como armas, munições e drogas. FICA AUTORIZADO o acesso da autoridade policial ao conteúdo dos dispositivos de armazenamento eletrônico encontrados, inclusive às conversas travadas por quaisquer de seus meios de comunicação. Os mandados deverão ser cumpridos nos seguintes endereços, com observância das cautelas do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e do artigo 245 do CPP: (...) 2. Residência e estabelecimentos comerciais de David dos Santos Freire: Quadra 10, Conjunto J, Casa 4-A, Arapoanga, Planaltina/DF; Quadra 10, Conjunto I, Lote 4, Mercado da Feira ou Mercadinho da Feira, Arapoanga, Planaltina/DF; (...) - DECRETAR, com fundamento no artigo 198, §1o, inciso I, do CTN, a quebra dos sigilos financeiro e fiscal de (...); - DETERMINAR o bloqueio dos valores existentes nas contas bancárias dos seguintes representados: (...) David dos Santos Freire – CPF no 967.120.901-72; (...). O bloqueio de valores deverá ser realizado via BACENJUD, até o limite de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Deverá a Receita Federal do Brasil enviar diretamente à 16a Delegacia de Polícia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as declarações de imposto de renda dos investigados acima, referente ao período compreendido entre os anos 2016 e 2020 (anos-calendários 2015 a 2019). Deverá a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal encaminhar, diretamente à 16a Delegacia de Polícia, no prazo máximo de 15 dias, o relatório circunstanciado referente às possíveis irregularidades verificadas nas operações conjuntas com a 16a Delegacia de Polícia efetivas em Planaltina/DF envolvendo as pessoas físicas e jurídicas acima indicadas, bem como arquivo com as notas fiscais emitidas pela Comercial Rey no ano 2020, além de outras eventuais informações entendidas pertinentes à apuração de infração criminal. Fica autorizado o compartilhamento de provas relativas à presente investigação com outras em curso na 16a Delegacia de Polícia ou que eventualmente venham a ser instauradas para apurar novos crimes descobertos durante os trabalhos de investigação. EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES MANDADOS DE PRISÃO, aguardando-se a deflagração da operação por parte da 16a DP para realização de seus respectivos cadastros no sistema. Proceda a Secretaria com as demais diligências necessárias. O presente feito deverá correr sob sigilo. Ciência à autoridade policial e ao Ministério Público. (...) – destaques no original e grifos nossos. Caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na Lei n. 7.960/89 (art. 1o, incisos I e III). Conforme se depreende da decisão impugnada, a prisão temporária do paciente e dos demais representados é imprescindível para as investigações. A despeito da ausência das peças do respectivo inquérito policial, depreende-se dos autos que o paciente está sendo investigado pela prática de diversos crimes, entre eles receptação, estelionato e associação criminosa. De acordo com a alínea “l” do inciso III do artigo 1o da Lei n. 7.960/89, é cabível a decretação da prisão preventiva quando houver fundadas indícios de autoria ou participação do indiciado no crime tipificado no art. 288 do Código Penal, que descreve o delito de associação criminosa. Destaco que o impetrante não colacionou aos autos o Relatório Policial n. 720/2020, da Seção de Investigação Geral da 16a DP, citado na decisão impugnada, tampouco as demais peças que instruem o inquérito policial, o que inviabiliza, nesse momento, a análise da prescindibilidade da prisão temporária do paciente para as investigações policiais. A propósito, não está devidamente comprovado nos autos da presente impetração que tal questão já foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. De qualquer modo, no que tange à análise da liminar vindicada, a decisão que decretou a prisão temporária está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e no preenchimento dos requisitos para a prisão. Observou-se a existência de indícios de participação do paciente nos crimes investigados, descrevendo, de forma específica e concreta, as condutas e ele imputadas. Em outros termos, a prisão temporária está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O fato de o paciente não ter se apresentado até o momento para dar cumprimento ao mandado de prisão, passados mais de 40 (quarenta) dias desde a expedição da ordem judicial, não torna a prisão temporária desnecessária para o acautelamento das investigações do inquérito policial. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da prisão temporária ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador